Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de ANDERSON GUSTAVO TORRES. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Em 5/1/2026, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu  “nova autorização de visitas, com a inclusão de familiares do custodiado, os quais passam a integrar a lista de parentes indicados já cadastrados e autorizados a visitar o apenado, a saber: (...) Ainda, nova autorização de visita para o amigo Braulio do Carmo Vieira de Melo, CPF 069.324.227-27 “ (eDoc.90).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:

 (i) Quinta-feira, dia 8/1/2026, das 8h00 às 10h00, Flávia Michele Sampaio Torres – CPF 695.537.691-87 (esposa e advogada constituída nos autos); João Torres Filho – CPF 158.625.349-20 (pai), das 11h00 às 13h00; e Patrícia Gisele Torres – CPF 693.585.591-87 (irmã), das 14h00 às 16h00.
(ii) Quarta-feira, dia 14/1/2026, das 8h00 às 10h00, Ivo Torres – CPF 158.626.319-68 (tio); Generosa de Fátima Lobo – CPF 289.257.181-20 (tia), das 11h00 às 13h00, e Bráulio do Carmo Vieira de Melo, CPF 069.324.227-27 (amigo), das 14h00 às 16h00.

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente